Tribunal: STJ
Processo: 0002879-09.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665364 - RJ(2024/0211144-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOVO ENGENHO CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL CAMPANÁRIO LEIBINGER - RJ132616
AGRAVADO
: FELIPE BEZERRA DA COSTA
ADVOGADOS
: CARLOS AFFONSO LEONY NETO - RJ122760
HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
DEFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. PROCURAÇÃO
SUBSTABELECIMENTO DO SUBSCRITOR DO RECURSO AO
E/OU
STJ. DOCUMENTO CONFECCIONADO EM MOMENTO POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.
ENTENDIMENTO
RATIFICADO
PELA
CORTE
ESPECIAL.
EARESP N. 1742202/SP.
A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que, para
suprir eventual vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento; é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso dirigido ao
STJ. Precedentes. Incidência da
Ratificação do
Súmula n. 115/STJ.
entendimento
pela
Corte
Especial
no
julgamento
dos
(acórdão pendente de publicação).
EAREsp n. 1.742.202/SP
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:35
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 19c69bea-efb2-44a2-8b91-3567c3d1789a

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:35
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 19c69bea-efb2-44a2-8b91-3567c3d1789a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665364 - RJ(2024/0211144-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOVO ENGENHO CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL CAMPANÁRIO LEIBINGER - RJ132616
AGRAVADO
: FELIPE BEZERRA DA COSTA
ADVOGADOS
: CARLOS AFFONSO LEONY NETO - RJ122760
HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
DEFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. PROCURAÇÃO
SUBSTABELECIMENTO DO SUBSCRITOR DO RECURSO AO
E/OU
STJ. DOCUMENTO CONFECCIONADO EM MOMENTO POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.
ENTENDIMENTO
RATIFICADO
PELA
CORTE
ESPECIAL.
EARESP N. 1742202/SP.
A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que, para
suprir eventual vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento; é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso dirigido ao
STJ. Precedentes. Incidência da
Ratificação do
Súmula n. 115/STJ.
entendimento
pela
Corte
Especial
no
julgamento
dos
(acórdão pendente de publicação).
EAREsp n. 1.742.202/SP
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por NOVO ENGENHO
CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. contra decisão
monocrática de relatoria da Presidência desta Corte que não conheceu do recurso em
razão da incidência da Súmula n. 115 STJ (fls.
).
664/665
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fls.
):
392/394

Documento eletrônico VDA54152129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:32
Código de Controle do Documento: 078bcf30-19a7-4782-b323-3cd2e903c606

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO
DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA
TUTELA
ANTECIPADA.
IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR.
PRETENSÃO
DE
ANULAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO
DE
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE E DA HASTA PÚBLICA. 1-No caso,
observa-se que a parte autora, ora agravante, ajuizou
demanda consignatória
revisional, em virtude da
c/c
celebração de contrato de financiamento com cláusula de
alienação fiduciária para aquisição de imóvel. 2-A
legislação de regência (Lei n°
) determina, no
9.514/97
a obrigação de o credor fiduciário realizar
art. 26,
notificação do devedor fiduciante acerca da dívida vencida
e inadimplida, possibilitando ao devedor a purgação da
mora. 3-Nesta linha, no que tange ao procedimento de
consolidação, não se vislumbra irregularidades no proceder
do ora agravado, que realizou a notificação do devedor ora
agravante, conforme expresso no aludido dispositivo da
(índex 270 dos autos de origem). 4-Por outro
Lei 9.514/97
lado, quanto à hasta extrajudicial do imóvel em questão,
impõe-se considerar as particularidades do caso concreto. 5-
A excussão do bem deve ser precedida de notificação do
devedor, a fim de que disponha de seu direito de
preferência, nos termos do dispõe o
§§2o-A e 2°-B,
art. 27,
da
6-Na contraminuta apresentada pelo ora
Lei 9.514/97.
agravado, foram apresentados o envio de notificação
postal, bem como a missiva eletrônica, objetivando
demonstrar a ciência do ora agravante do leilão
extrajudicial realizado em
e
7-A
30/12/2021
06/01/2022.
despeito disso, constata-se que a correspondência
encaminhada ao endereço do devedor foi recebida por
pessoa desconhecida no local e não pertencente ao quadro
de funcionários do condomínio, consoante exarado na
declaração de fls. 64. 8-A hipótese considerada pelo ora
agravado de que o Sr. Márcio pode pertencer a uma equipe
de terceirizados no condomínio é desprovida de contexto
probatório e, portanto, trata-se de mera suposição. 9-
Destarte, os precedentes recentes do STJ e desta Corte
acerca do tema, encaminham-se para a exigência de
intimação pessoal do devedor acerca do leilão extrajudicial.
10-Anote-se, por fim, que, a despeito da expedição da carta
de arrematação pela Leiloeira Pública, foi deferido, em
seguida, o efeito suspensivo por este Relator para obstar o
procedimento de leilão extrajudicial, impedindo, pois o seu
registro e a respectiva tradição do bem. 11-Nesse cenário,
consoante lições de consagrada doutrina, importante
consignar a distinção entre a concretização da arrematação
e a transmissão da propriedade, porquanto “(..)A
transmissão da propriedade só acontece com o registro do
título, no caso de bens imóveis (CC 1245). ” 12- Nos
termos de recente julgado do STJ, declarou-se a nulidade
da arrematação, tendo em vista a irregularidade de
alienação do bem pelo credor fiduciário: “.. Anulada a
consolidação da propriedade, é nula também a arrematação
posterior, na qual é adquirido bem irregularmente alienado
Documento eletrônico VDA54152129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:32
Código de Controle do Documento: 078bcf30-19a7-4782-b323-3cd2e903c606

pelo credor fiduciário, ante a existência de manifesto
prejuízo. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.722/TO,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
) 13-De outra
13/3/2023,
16/3/2023.
banda, consigne-se, ainda, que a jurisprudência do STJ
admite a anulação de ofício da arrematação e dos atos que
lhe antecedem nos próprios autos da execução, caso as
nulidades sejam constatadas antes do registro da carta de
arrematação, como na hipótese presente: “.. Na hipótese
em exame, não houve o registro da carta de arrematação no
cartório imobiliário, de maneira que não há falar em
necessidade de ajuizamento de ação anulatória para
viabilizar a decretação da nulidade da arrematação”. 14-
Tecidas as aludidas considerações, impõe-se a anulação do
procedimento da hasta pública, diante da evidente ausência
de notificação do devedor. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls.
).
515/528
Alega a agravante que "no momento em que a própria Terceira Vice, na sua
posição de examinadora do Recurso Especial antes de determinar sua remessa ao STJ, já
havia certificado que a Recorrente se encontrava regularmente representada" (fl. 672).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões (fls.
).
681/682
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão do óbice da Súmula n. 115/STJ.
A decisão agravada destacou que (fl. 664):

Mediante análise do recurso de NOVO ENGENHO
CONSTRUTORA,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES LTDA., a parte recorrente não
procedeu à juntada da procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do
agravo e do recurso especial, Dr. Daniel Campanário
Leibinger.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora
regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou, uma vez que os poderes consignados no
instrumento de mandato de fl.
foram outorgados
644/645,
ao subscritor dos recursos em data posterior à sua
interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário
Documento eletrônico VDA54152129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:32
Código de Controle do Documento: 078bcf30-19a7-4782-b323-3cd2e903c606

que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data
anterior à da interposição do recurso (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/2/2020,
e AgRg no
relator
19/2/2020,
AREsp n. 1.825.314/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
3/8/2021,
6/8/2021)
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na
Súmula n. 115/STJ.

O entendimento se mantém, visto que a jurisprudência desta Corte perfilha
manifestação no sentido de que, para suprir eventual vício de representação processual,
não basta a juntada de procuração ou substabelecimento; é necessário que a outorga de
poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso, entendimento
esse ratificado pela Corte Especial no julgamento dos
cuja
EAREsp n. 1742202/SP,
ementa sugerida pendente de publicação ostenta o seguinte teor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUANDO DA
INTERPOSIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INSTÂNCIA
ESPECIAL.
NÃO
CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE MESMO APÓS
INTIMAÇÃO PARA ESTE FIM. OUTORGA DE
PODERES PELA PARTE AO SUBSCRITOR DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
DATA
POSTERIOR AO DA SUA INTERPOSIÇÃO. NÃO
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por falha na representação
processual não devidamente corrigida após a intimação
para este fim. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Configuração de inexistência de representação
processual na instância especial uma vez que os embargos
de divergência foram opostos por advogado sem
instrumento de mandato nos autos e a respectiva outorga de
poderes no instrumento de substabelecimento somente
ocorreu em data posterior ao da interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta
Corte, os poderes outorgados ao subscritor do recurso na
instância especial devem ter sido conferidos em data
anterior à da respectiva interposição, salvo comprovada
situação excepcional indicada no artigo 104 do Código de
Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso
por inexistência (
.
Súmula 115/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao
signatário
dos
embargos
de
divergência
no
substabelecimento juntado aos autos somente foram
outorgados em data posterior ao da interposição do recurso,
Documento eletrônico VDA54152129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:32
Código de Controle do Documento: 078bcf30-19a7-4782-b323-3cd2e903c606

sem que houvesse a respectiva justificativa para tanto. IV.
DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "A
representação processual em Tribunal Superior deve ser
comprovada mediante instrumento de mandato constituído
em data anterior ao da interposição do respectivo recurso,
salvo comprovação de situações urgentes para evitar
preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato
considerado urgente, sob pena de não ser conhecido (
".
Súmula 115/STJ)
(
relator Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 1742202/SP,
Salomão, Corte Especial, julgado em
)
5/11/2025.

A título de reforço, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
E
/OU
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO NÃO OCORRIDA. PODERES
OUTORGADOS NOS INSTRUMENTOS DE MADATOS
EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS
RECURSOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 115/STJ.
PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos".
3. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário
que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data
anterior à da interposição do recurso.
4. Precedentes: AgInt no
Rel.
AREsp n. 2.683.582/RJ,
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN 20/2/2025;
AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, DJe
AgRg no
19/2/2020;
Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.825.314/RS,
Noronha, Quinta Turma, DJe
AgInt no
6/8/2021;
Rel. Min. Francisco Falcão,
AREsp 2.426.293/SP,
Segunda
Turma,
DJe

AgRg
no

28/2/2024;
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp 2.820.815/MG,
Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AgInt no
25/3/2025;
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 2.482.099/SP,
Turma, DJe
AgInt no
Rel.
3/7/2024;
AREsp 2.489.083/SP,
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe
AgInt no
Rel. Min.
15/5/2024;
AREsp n. 2.459.097/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/4/2024.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.822.713/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
)
26/9/2025.
Documento eletrônico VDA54152129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:32
Código de Controle do Documento: 078bcf30-19a7-4782-b323-3cd2e903c606

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO.
VÍCIO
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
TRANSCORRIDO
PRAZO
PARA
SANAR
VÍCIO.
NÃO
SANADO.
PRECLUSÃO.
SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de habilitação de crédito.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido que "o eventual cadastro do advogado no sistema
processual eletrônico do Tribunal de origem (que o
autoriza a protocolar petição eletrônica por meio da
assinatura digital) não supre a necessidade da juntada de
procuração ou substabelecimento para fins de interposição
de recurso dirigido a este Tribunal". Precedentes
3. Aplica-se na hipótese entendimento segundo o qual "o
instrumento de procuração
substabelecimento juntado
e/ou
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o
vício relacionado à ausência de poderes". Precedentes.
Súmula 115/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 2.822.764/MA,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
4/9/2025.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54152129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:32
Código de Controle do Documento: 078bcf30-19a7-4782-b323-3cd2e903c606

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.665.364 / RJ
Número Registro: 2024/0211144-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028790920228190000
00081274220218190209
202424502800
28790920228190000
81274220218190209
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVO ENGENHO CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL CAMPANÁRIO LEIBINGER - RJ132616
AGRAVADO
: FELIPE BEZERRA DA COSTA
ADVOGADOS : CARLOS AFFONSO LEONY NETO - RJ122760
HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOVO ENGENHO CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: DANIEL CAMPANÁRIO LEIBINGER - RJ132616
AGRAVADO
: FELIPE BEZERRA DA COSTA
ADVOGADOS : CARLOS AFFONSO LEONY NETO - RJ122760
HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309
Documento eletrônico VDA54618175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: f9ae10ab-615b-403b-a577-cd8d3c346197

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: f9ae10ab-615b-403b-a577-cd8d3c346197